Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-26.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002596-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEOVALDO ANTONIO APARECIDO DUARTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO EM PRIMEIRO GRAU – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIO DE ORDEM PÚBLICA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
Em regra, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz. No entanto, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração com razoabilidade e proporcionalidade, o que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura
reformatio in pejus
.

2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso
, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega o embargante a existência de vício de omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve majoração dos honorários sucumbenciais quando negado provimento ao apelo.

Salienta, ainda, que
“
os honorários deveriam ser apreciados de maneira equitativa
, de acordo com a regra do art. 85, § 8º, do CPC,
em razão do valor irrisório da causa (R$ 1.000,00).”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, majorar a condenação relativa aos honorários de sucumbência, devendo ser fixados de maneira equitativa em razão do valor irrisório dado à causa.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 135589659).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso
, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão do embargante, na medida em que, realmente, houve omissão quanto à majoração dos honorários, diante da fixação de honorários sucumbenciais em valor irrisório e do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso
, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

Na hipótese, o valor atribuído à causa corresponde ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios em 10%, como estipulado em sentença, corresponde ao montante de R$ 100,00 (cem reais), ou seja, valor aquém do razoável, mormente porque não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo Advogado.

Nesse diapasão, dispõe o §8º, do art. 85, do CPC, que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Inclusive, vigora o entendimento de que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo que, para serem analisados, independem, inclusive, de provocação da parte, não se verificando
reformatio in pejus
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO NECESSÁRIA.
Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e, portanto, eventual reforma pelo Tribunal Revisor não implica em "reformatio in pejus" (reforma para pior) ou julgamento "ultra petita (além do que foi pedido)
. Constatado do julgamento erro material quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, estes devem ser corrigidos, na forma do que dispõe o art. 1.022, inc. III, do Código de Processo Civil.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.111775-7/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - MAJORAÇÃO - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. -
Segundo o Superior Tribunal de Justiça os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, razão pela, qual tendo sido fixados em valor irrisório em primeiro grau de jurisdição, podem ser majorados, ainda que tal majoração venha a prejudicar o recorrente, o que não configura reformatio in pejus
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0148.17.003965-2/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da súmula em 29/06/2021) [Destaquei].

Partindo dessas premissas, entendo que a verba honorária fixada na origem merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do apelado, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por este interposto foi desprovido à unanimidade.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

“
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)
” (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Desta feita,
elevo a verba honorária já fixada para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022